Tribunal: TJMT
Processo: 0002724-68.2009.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002724-68.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (APELANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), JOSIANE PEDROSO - CPF: 024.683.681-42 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002724-68.2009.8.11.0037

APELANTE: DARCI CAMARGO

APELADO: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO - QUANTIDADE DE SEMENTE DE GIRASSOL COLHIDA POR HECTARE E CUMPRIMENTO DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO PRODUTOR - COMPENSAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A compensação é permitida quando as partes forem reciprocamente credor e devedor, bem como tratar-se de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, situação em que as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do CC). E é vedada se não comprovado o crédito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002724-68.2009.8.11.0037

APELANTE: DARCI CAMARGO

APELADO: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Compensação de Crédito julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que celebrou com a apelada um contrato de compra e venda de semente de soja e outro de girassol. Aduz que no primeiro se comprometeu a entregar 2.683.800 kg da safra de 2007/2008, com a opção de fixar o preço antes da entrega total, que seria até 30/07/2008. Diz que a apelada pagou US$290.745,10, a serem descontados no final, com juros de 14,4% aa, e ainda deu como garantia duas notas promissórias, de R$ 865.736,86 e R$ 134.292,02, uma CPR e hipoteca de 1o grau de um imóvel registrado no CRI de Barra do Garças, e que foram entregues 1.200.000 kg do produto.

Afirma que a entrega do restante não foi efetivada porque a apelada já estaria com dificuldades financeiras e seus próprios funcionários teriam solicitado que não a realizasse, o que foi confirmado em audiência de instrução e julgamento pelo então gerente André Ritter.

Assinala que, apesar de a empresa negar, seu funcionário declarou que ela passou a liberar os agricultores dessa obrigação, com o consentimento de outros dois gerentes, e provavelmente tem os comunicados alusivos ao caso.

Anota que, mesmo com o inadimplemento, firmou novo contrato com ele, e em 14/02/2008 celebraram nova Compra e Venda de Girassol, no qual foi assentado que deveria entregar 218.400 kg atinentes à safra 2008/2008 entre 01/06/2008 e 30/08/2008, e recebeu como adiantamento US$ 35.708,40, que seriam debitados no final, com juros de 14,4% a.a. Argui que em garantia foi emitida uma CPR, e que entregou 114.445 kg do grão.

Argumenta que na cláusula 13.9 foi estipulado que a apelada garantiria o pagamento da produtividade mínima de 26 sacas por hectare, tendo como base a área plantada, de 140 hectares, e ele (apelante) receberia as orientações técnicas para o desenvolvimento da sua lavoura, cujas condições seriam atestadas por laudos de vistoria, com emissão sob sua responsabilidade.

Alega que o juízo de origem acolheu a argumentação da apelada de que não teria sido comprovada a produtividade mínima de 14,5 sacas/hectare e nem observadas as orientações técnicas.

Suscita que o depoimento testemunhal indicou que apenas a empresa teria acesso aos laudos da equipe por ela indicada, contudo não trouxe aos autos, e que a testemunha Renato teria afirmado que no contrato de sementes de girassol a produção foi a menor e havia acompanhamento técnico por agrônomos, relatórios e visitas semanais.

Aduz que, ao contrário do que constou na sentença, trata-se de contrato líquido, já que a obrigação foi definida em produto e sua quantidade encontra-se precificada (26 sacas, tendo como base a área plantada de 140 hectares, pelo preço da saca de 60 kg em dólar americano, na época cotado em R$ 1,58).

Aponta excesso de garantia, pois o imóvel dado em hipoteca na Compra e Venda de Soja foi avaliado em R$ 1.200.000,00, bem acima da importância devida, e, ademais, teriam sido emitidas notas promissórias.

Por fim, diz que o
decisum
é nulo por violação ao art. 93, X, da CF, visto que não está fundamentado, porquanto teria se amparado apenas na justificativa de que não ficou demonstrada a observância às orientações da apelada para a produção das 26 sacas por hectare.

Busca o provimento do Recurso para que a sentença seja reformada, determinada a compensação de créditos pelos contratos firmados, e, com isso, dado baixa das garantias hipotecárias em virtude do excesso de garantia.

Contrarrazões no id n. 72507010.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 80491453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002724-68.2009.8.11.0037

APELANTE: DARCI CAMARGO

APELADO: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 08/10/2007 as partes celebraram contrato de compra e venda de soja (n. 0006512-I40) no qual convencionaram que o apelante deveria entregar à apelada 2.683.000 Kg em grãos granel, safra 2007/2008. A cláusula 4, que estipula a data da entrega, está digitalizada de forma incompleta, o que inviabiliza obter essa informação (id 80491453).

Ficou estabelecido um adiantamento de US$ 290.745,10, a serem descontados na ocasião do acerto, acrescidos de juros de 14,4% a.a. Em garantia emitiu-se uma nota promissória de R$ 865.736,86, correspondentes a 150% do adiantamento, além de fiança, emissão de CPR e constituição de hipoteca registrada no imóvel matriculado sob o n. 47.366 do CRI de Barra do Garças (id n. 80491453).

Depois realizaram aditivo em que foi previsto outro adiantamento de US$ 335.845,00 e emissão de outra nota promissória de R$ 134.292,02 (id n.

72506453 - Pág. 11). Em 15/10/2007 fixaram o preço em US$ 15,65 a saca de 60 kg, e que a entrega deveria ocorrer até 30/03/2008 (id n. 72506454 - Pág. 3).

O apelante anexou à lide notas fiscais que comprovariam terem sido entregues 1.200.000 kg.

Em 14/02/2008 firmaram nova Compra e Venda de Sementes de Girassol, em que a apelada comprometeu-se a entregar 218.400 kg, safra 2008/2008, entre os dias 01/06/2008 e 30/08/2008. Foi efetuado um adiantamento de US$ 35.708,40, que seriam descontados no momento do acerto, com juros de 14,4% a.a, e dado em garantia uma CPR. Foram juntadas também notas fiscais que demonstrariam a entrega de 121.835,00 Kg de sementes.

Na inicial, a apelada arguiu ter R$ 73.332,57 a receber, relativos ao contrato de semente de
girassol
.

Para chegar a esse montante, converteu os 2.030kg entregues em sacas e que seriam comercializados por R$ 42,00, o que daria um crédito de R$ 85.260,00, ou US$ 53.962,02 dólares.

Disse que, respeitada a garantia da apelada de que a produtividade seria de 26 sacas por hectare, e tendo ele cumprido as cláusulas impostas, ainda teria direito a 1.220 sacas que não foram colhidas, mas que seriam devidas por força da cláusula 13.9.

Assim, considerou que nessa avença faria jus a R$ 85.260,00 da semente entregue, mais 51.240,00 do valor garantido na cláusula 13.9, num total de R$ 136.500,97, e que, descontados dos R$ 65.168,40 a ela adiantados, ficaria com saldo de R$ 73.332,57 (id n. 72506049, pág. 6).

No que tange à soja, assinalou ter entregue somente 1.200,00 kg, e que o restante somaria R$ 70.177,00.

Alegou que “
não fez a entrega da soja frente a situação economica da empresa, visando se proteger frente a crise economica da empresa, no entanto, se protegeu mas tomando os devidos cuidados para não causar maiores prejuízos”
(id n. 72506049, pág. 8).

A lide foi julgada improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Cinge-se a questão controvertida quanto à possibilidade de cessão de créditos entre os contratos entabulados entre as partes.

Primeiramente, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Especificamente quanto à compensação, é assim disposto no mesmo códex:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida aponta a falta da entrega de 1.483,800 kg de sementes de soja, ao que o requerente argumenta dizendo que foi desonerado da entrega pela requerida, sendo devedor apenas de R$ 70.177,00 (setenta mil, cento e setenta e sete reais), referente à diferença entre o montante de produto que entregou e o valor que recebeu de adiantamento.

Na audiência de instrução, o preposto da requerida, RENATO, prestou depoimento pessoal e afirmou que no contrato da semente de girassol a produção foi a menor do que o contrato; que existe uma cláusula que, se não produzisse na quantidade proposta, a empresa ressarciria o requerente, mas não sabe dizer qual o valor dessa indenização; que quanto ao contrato de soja, o produto foi entregue parcialmente e, após a data, não havia acerto financeiro a ser feito e sim por produto; que requerente teria que passar 1.200 toneladas referente a soja; que era para ser entregue 2.800 mil toneladas;
que a dívida do requerente é muito maior do que o suposto crédito;
que não sabe dizer se a cessão de crédito foi documentada, mas que acredita que foi feita, ainda que verbalmente;
que não tem conhecimento quanto a suposta desoneração do agricultor em entregar a totalidade do produto.

A testemunha ANDRÉ aduziu que foi gerente da requerida de 2007/2009, e fez a negociação da soja com o cliente, bem como que deu início ao de girassol, sendo finalizado por outro colega; que o produtor havia pago o volume financeiro (adiantamento realizado pela empresa); que as dispensas de entrega do produto eram realizadas diante do atraso do pagamento pela empresa; que o produtor foi dispensado de entregar o volume físico do produto, podendo vender para outro; que não sabe dizer se a dispensa foi feita por e-mail ou por meio formal, mas que precisava da assinatura de 02 (dois) funcionários; que quanto ao contrato de girassol, a empresa garantia a produtividade e o preço; que havia acompanhamento técnico por agrônomos toda semana;
que não sabe dizer quanto ao resultado final das colheitas de girassol;
que havia relatórios e laudos das visitas realizadas;
que acredita que os contratos forma cumpridos integralmente pelo requerente, mas não acompanhou a colheita do girassol.

Em que pese a prova testemunhal produzida, entendo que não é suficiente para comprovar a realização de desoneração do requerente do seu dever de entregar o produto.

É cediço que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pela civilística processual, proceder à exegese necessária à formação do livre convencimento motivado.

Dessa forma, tem-se que o requerente não entregou a totalidade do produto de soja, restando, então, devedor do montante de 1.483,800 kg de sementes de soja, conforme ele mesmo reconhece ter entregue 1.200,00 kg.

Assim, ainda que exista a possibilidade de compensação dos créditos, entendo que em relação ao contrato de girassol, tem-se um cálculo elaborado pelo requerente, indicando o valor da saca, quanto deveria ser produzido e quanto efetivamente se produziu, chegando a um valor que seria devido pela requerida.

Destarte, é sabido que o contrato prevê a garantia de produção de 26 (vinte e seis) sacas por hectare, contudo, também prevê a realização de visitas técnicas, elaboração de laudos a fim de comprovar que o requerente estava colocando em prática as orientações da requerida, cujo cumprimento não foi comprovado pelo requerente.

Outrossim, a cláusula que garante a produção não especifica o valor a ser ressarcido caso houvesse a necessidade e, ainda, que o contrato seja título executivo extrajudicial, ele não possui liquidez, conforme explanado acima, de modo que tal discussão deve ser remetida às vias ordinárias para apuração do valor.

Ademais, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao requerente o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe”.

Como visto, o juízo da causa se amparou na ausência de prova das afirmaçãoes do autor. Dessa maneira, não procede a alegação de nulidade da sentença.

O apelante busca a compensação entre débitos e créditos havidos entre as partes.

A compensação só é possível se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem (art. 368 do CC), e só pode efetuar-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC).

No caso dos autos, o apelante sustenta que seu crédito teria origem no contrato de compra e venda de sementes de girassol, pois, apesar de ter entregue apenas 114.445 kg dos 218.400kg prometidos, teria sido firmada cláusula em que a apelada
garantiria o pagamento da produtividade mínima de 26 sacas por hectare. Assim, como já colocado, faria jus a R$ 85.260,00 da semente entregue mais 51.240,00 do valor garantido na cláusula 13.9, o que perfaz R$ 136.500,97, e, descontados os R$ 65.168,40 a ela adiantados, ficaria com saldo de R$ 73.332,57 (id n. 72506049, pág. 6).

Mencionada cláusula assim enuncia:

“13.9: De outro turno, caso sejam pelo vendedor observadas TODAS as disposições constantes desta Cláusula, a COMPRADORA, a ele garante o pagamento da produtividade mínima de 26 sacas/hectare”.

Ocorre que a apelada não comprovou ter observado todas as disposições para garantir a produção da semente de girassol esperada. Não há nenhum documento que ateste qual a real produção da sua lavoura e a diferença para as 26 sacas prometidas. Não foi realizada perícia para atestar que de fato faria jus a tal compensação que lhe daria o direito a esse suposto crédito.

Os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para ratificar essa situação, pois enquanto uma delas disse que “
o contrato foi produzido a menor do que foi contratado, entao tinha uma negociação que se não produzisse aquela quantidade a agrenco pagaria aquela diferença (...) se não fosse cumprido integralmente se não fosse produzido, mas também a gente não sabe se as vistorias foram feitas e como é que foi feito o plantio, isso não foi muito bem acompanhado, pelo menos a gente não tem conhecimento disso”
(Renato)
,
a outra afirmou que “
Do contrato da soja, do girassol deu inicio mas foi concluído por outro colega”
(André)
.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373 do CPC, de provar suas arguições a respeito do suposto crédito que teria com a apelada, o que por si só inviabiliza o reconhecimento do seu direito à compensação.

Ou seja, ainda que se admitisse que a apelada teria, na época, dispensado a entrega de parte da soja negociada, e portanto sua dívida com a empresa seria menor do que previsto contratualmente, como não foi demonstrado o crédito advindo da avença concernente à semente de girassol, a sentença deve ser mantida.

Nesse mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Direto ao ponto objeto de análise, de se ver que o apelante almeja a reforma da r. sentença, para tanto, cabe asseverar que a mesma promoveu Ação de Compensação de Crédito, em função de ter firmado com a apelada dois contratos, sendo um de compra e venda de soja e outro de venda de sementes de girassol, ao passo que em relação ao primeiro teria um débito de R$ 70.177,00, ao passo que em relação ao segundo teria um crédito de R$ 73.332,57, o que lhe renderia a restituição de R$ 3.155,57, bem como a liberação da hipoteca que garante o contrato de compra e venda de soja.

T o d a v i a , o M M . J u í z o d e p r i m e i r a instância julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, entendendo que a prova testemunhal apresentada não é suficiente para comprovar a realização da desoneração do apelante do seu dever de entregar o produto, dessa forma têm-se que o recorrente não entregou a totalidade do produto de soja, bem como a parte não se imiscuiu de seu compromisso de comprovar a existência de vícios no negócio jurídico, o que levou o juízo a julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Ora, eis que pertence ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, segundo consta no art. 373, inciso I, do CPC, e, no caso em apreço também não me fica claro a comprovação satisfatória de seu direito a compensação, sobretudo, porque não houve cabal demonstração da desoneração da entrega da semente de soja restante.
Além de não ficar comprovado o cumprimento das orientações para o contrato de sementes de girassol, ou seja, no que concerne a produção de sacas por hectares, o que meleva a acolher a manutenção da r. sentença objurgada por ausência de comprovação do alegado
. Vejamos o texto do dispositivo citado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Outrossim, entendo descabido o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação da r. sentença objurgada, pois é evidente que não soa razoável que o julgador justifique o afastamento, um a um, de todos os precedentes suscitados pela parte ou, quando do emprego de determinado precedente, tenha que identificar cada um ao caso concreto, mas se espera, no mínimo, que seja destacado o fio condutor que se amolda ao caso concreto, as razões de decidir, a ratio decidendi, o que ficou bem demonstrado na r. decisão objurgada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Ante o exposto, sem embargo de maiores delineamentos, o parecer é pelo
improvimento
do recurso, nos termos e razões alhures exarados
”.

Logo, sob o fundamento da compensação, não há como determinar a baixa da hipoteca, como postulado pelo autor. E a justificativa suscitada apenas na segunda instância (excesso de garantias) não pode ser conhecida, pois consiste em inovação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021